Tribunal: TJSP
Processo: 0001846-97.2001.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – IMPROCEDÊNCIA – Despesa de loteamento fechado - Caráter propter rem da dívida – Tese de desconhecimento do débito quando da arrematação pelo réu – Irrelevância – Arrematação ocorrida nos autos da execução por ele proposta - Ausência de prova de pagamento – Multa limitada ao regramento legal - Decisão reformada para julgar parcialmente procedente a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – IMPROCEDÊNCIA – Despesa de loteamento fechado - Caráter propter rem da dívida – Tese de desconhecimento do débito quando da arrematação pelo réu – Irrelevância – Arrematação ocorrida nos autos da execução por ele proposta - Ausência de prova de pagamento – Multa limitada ao regramento legal - Decisão reformada para julgar parcialmente procedente a ação - Recurso provido em parte.